Tribunal: TJDFT
Processo: 0012746-90.2012.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DEMONSTRADA. COISA SUBTRAÍDA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, pelas declarações da testemunha, que corroboram a confissão do réu.
2. Para a configuração do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, é necessário que reste efetivamente demonstrado que: (i) o agente praticou a subtração valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, a qual tenha facilitado o acesso à res furtiva; e (ii) a coisa encontrava-se, em razão do referido sentimento de confiança, na esfera de disponibilidade do agente, circunstâncias que restaram demonstradas no caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.